Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743262-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON LUCIANO FERREIRA AGRAVADO: I. R. D. S. F., H. R. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLY DA SILVA LIMA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer, art. 178, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora